Tribunal: TJBA
Processo: 8009427-69.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009427-69.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ALAN SAMPAIO CAMPOS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARINA BARROS DE ACACIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM SUSPENSIVA DE LAVRA DO STF NOS AUTOS DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.101.937, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, TEMA 1075. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI DE ACP. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO PRESENTE PROCESSO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPREMA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. De fato, consoante já ressaltado, o caso dos autos corresponde a execução individual de sentença coletiva proferida por Tribunal de competência territorial diversa, com base na aplicação do entendimento jurisprudencial até então predominante, referente ao art. 16 da Lei de Ação Civil Pública, de forma que a temática foi objeto de recente ordem suspensiva por parte do STF.

2. Recurso Improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº
8009427-69.2020.8.05.0000
, em que é Agravante BANCO BRADESCO S/A,

e Agravado MARINA BARROS DE ACACIO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo,
nos termos das razões a seguir expendidas.